Tribunal: TCU
Processo: 018.026/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4398/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde de Alagoas (Funasa/AL), em desfavor de Fernando de Souza, Márcio Fildelson Menezes Gomes, Adeilson Teixeira Bezerra, Júlio Sérgio de Maya Pedrosa Moreira, Marco Antônio de Araújo Fireman e Fernando José Carvalho Nunes, ex-Secretários da Secretaria de Estado da Infraestrutura daquele Estado (Seinfra/AL) durante o intervalo de 29/6/2005 a 29/11/2010, em razão da inexecução total do Convênio 1971/2005 (Siafi 553924), que teve por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário, consistente na revitalização do complexo estuarino das Lagoas Mundaú-Mangaba, com a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (valores efetivamente transferidos pela Funasa: R$ 5.090.964,80, em 16/6/2006); Considerando o pronunciamento da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) às peças 87 a 88 e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU à peça 90 (Procurador Rodrigo Medeiros de Lima), dos quais são extraídas as seguintes conclusões: i) transcorreu prazo superior a 10 anos, contados da ocorrência da irregularidade, sem que tivessem sido citados os ex-Secretários Márcio Fildelson Menezes Gomes, Adeilson Teixeira Bezerra, Júlio Sérgio de Maya Pedrosa Moreira e Fernando José Carvalho Nunes; e ii) é inválida a notificação por edital de Fernando de Souza (peça 3, p. 39-50), pois esse tipo de opção comunicativa só deve ser usada após esgotadas as tentativas de localização do endereço do responsável, consoante disposições dos arts. 6o e 7o da Resolução TCU 170/2004, o que não restou demonstrado nos autos; Considerando que, nos termos do inciso II do art. 6o da IN/TCU 71/2012, fica dispensada a instauração da TCE quando houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente; Considerando que, no presente caso, resta inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo configurada, portanto, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de TCE, o que enseja seu arquivamento sem julgamento do mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no disposto nos artigos 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19, caput , da IN-TCU 71/2012, em relação a. Fernando de Souza (XXX.147.738-XX), Márcio Fildelson Menezes Gomes (XXX.730.594-XX), Adeilson Teixeira Bezerra (XXX.355.744-XX), Júlio Sérgio de Maya Pedrosa Moreira (XXX.878.034-XX) e Fernando José Carvalho Nunes (XXX.090.494-XX), ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; b) orientar a Secretaria das Sessões a promover a exclusão, nos sistemas informatizados do Tribunal, do nome de Marco Antônio de Araújo Fireman (410.988.204- 44) do rol de responsáveis desta tomada de contas especial; e c) informar à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão, destacando que a deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.026/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adeilson Teixeira Bezerra (XXX.355.744-XX); Fernando José Carvalho Nunes (XXX.090.494-XX); Fernando de Souza (XXX.147.738-XX); Julio Sergio de Maya Pedrosa Moreira (XXX.878.034-XX); Marco Antônio de Araújo Fireman (XXX.988.204-XX); Márcio Fidelson Menezes Gomes (XXX.730.594-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.